Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740438-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCG INDUSTRIA METALURGICA LTDA. AGRAVADO: VISUAL - LOCACAO, SERVICO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RCG Indústria Metalúrgica Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Visual Locação, Serviço, Construção Civil e Mineração Ltda., na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 19716273 – p. 5). A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a empresa agravada, embora regularmente ativa, não foi localizada em seus endereços, tanto que a citação se deu por edital. Aduz que a executada não possui saldo em contas bancárias, conforme consulta realizada ao sistema BACENJUD, tampouco apresenta declaração de rendimentos perante a Receita Federal, o que evidencia o encerramento irregular de suas atividades e patente desvio de finalidade. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Por fim, destaca que o deferimento do pedido possibilitará maior celeridade ao processo, conforme preceitua o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, culminando na extinção da demanda mediante a satisfação do crédito exequendo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 19714442. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios constitui medida excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio. Aliás, em recente alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial passaram a ser previstas expressamente no Código Civil, a saber: Art. 50 (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Muito embora o presente processo de execução tenha se iniciado em outubro de 2012 (ID 19716262 – p. 8), ou seja, antes da alteração legislativa, a citação dos dispositivos ilustra as hipóteses que a doutrina já apontava como desvio de finalidade e confusão patrimonial. Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados por meio dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Daí porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013. 2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, REsp 1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 02/06/2014, grifo nosso); AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente. 3. A verificação da presença dos elementos autorizadores da disregard, elencados no art. 50 do Código Civil de 2002, demandaria a reapreciação das provas carreadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013, grifo nosso); ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE SOCIETÁRIA E RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SEUS SÓCIOS E ACIONISTAS CONTROLADORES. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE EXCESSO DE PODER. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com apoio no material fático-probatório constante dos autos, o Tribunal local concluiu pela ausência de comprovação de desvio de finalidade ou de excesso de poder a fim de justificar a aplicação da Teoria da Desconsideração da personalidade societária. Infirmar tal entendimento implicaria em reexame de provas, o que é vedado nesta oportunidade a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem aplicação no domínio do Direito Obrigacional e se restringe aos casos em que a entidade originariamente obrigada deixa de desempenhar a tempo e modo o dever jurídico assumido, em decorrência ou em face de atos praticados pelos seus dirigentes, controladores ou acionistas, com desvio de finalidade ou excesso de poder (art. 50 do Código Civil), pelo que estes assumem a responsabilidade ilimitada pela solvência daquele mesmo dever. 3. A insolvência da sociedade, ocorrente quando os seus recursos são insuficientes para responder pelas obrigações assumidas, não enseja, por si só, a aplicação da teoria da desconsideração de sua personalidade, eis que os seus acionistas e controladores não estão legalmente obrigados a realizar aportes financeiros emergenciais. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 28.612/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012, grifo nosso). No caso dos autos, o suposto encerramento irregular das atividades da executada, em razão de não ter sido localizada para citação, não encerra argumento suficiente para demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, máxime considerando o CNPJ ativo (ID 19716269 – p. 2). Outrossim, a não localização de ativos financeiros não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente em face do alcance limitado do BACENJUD, atualmente substituído pelo SISBAJUD, sistema tecnologicamente mais atualizado e com capacidade de resposta mais célere e eficiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora